Tribunal: TJMT
Processo: 0001423-40.2018.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001423-40.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DE OLIVEIRA BRISOLA - CPF: 326.107.118-40 (VÍTIMA), RENATO FERNANDES BUENO (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE DE SOUZA DOLINO - CPF: 454.897.618-30 (VÍTIMA), JOSE PAULO DA SILVA - CPF: 266.186.211-00 (VÍTIMA), MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS - CPF: 030.653.201-85 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), DENILSON MALHEIROS SOARES - CPF: 037.869.241-04 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (APELADO), JOSIANE FARIAS (VÍTIMA), KARITA LAURA FARIAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS, DENILSON MALHEIROS SOARES

APELADO: MPEMT - SINOP

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 157, § 2 o, INCISOS I (ARMA DE FOGO), II (CONCURSO DE PESSOAS) E IV (RESTRIÇÃO DE LIBERDADE), DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
1.
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E COESAS DAS VÍTIMAS NA FASE INVESTIGATIVA E JUDICIAL, ALIADAS AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA E ENCONTRARAM OS AGENTES DE POSSE DO VEÍCULO SUBTRAÍDO –
2.
DOSIMETRIA – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – APLICAÇÃO ESCORREITA – DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTIVO DA PENA –
RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento das vítimas, que confirmam a participação dos recorrentes nos fatos narrados na denúncia.

A detração da pena compete ao juízo da execução penal, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001423-40.2018.8.11.0015

APELANTE: MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS, DENILSON MALHEIROS SOARES

APELADO: MPEMT - SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Michael Jonny Salvador de Matos
e
Denilson Malheiros Soares

contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop, ID. 7148413 a 7148415, que
julgou procedente
a denúncia para condenar os recorrentes como incursos nas sanções do
artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal
por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71), estabelecendo para o acusado
Michael Jonny
à pena de 7 (sete) anos, 1 (mês) e 10 (dez) dias de reclusão, e 34 (trinta e quatro) dias-multa -
vítima: José Paulo
- e, igualmente, à pena de 7 (sete) anos, 1 (mês) e 10 (dez) dias de reclusão, e 34 (trinta e quatro) dias-multa -
vítimas: Josiane Farias, Karita Laura Farias e Renato Fernandes Bueno
-, em continuidade delitiva, tornando definitiva em
8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, e
68 (sessenta e oito) dias-multa
, no regime inicial
fechado
(CP, art. 33, § 2°, “a” c/c art. 59, III).

Por conseguinte, condenou o acusado
Denilson Malheiros
à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa -
vítima: José Paulo -
, em igual, à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa -
vítimas: Josiane Farias, Karita Laura Farias e Renato Fernandes Bueno
-, em continuidade delitiva, estabelecendo em definitivo à pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e
90 (noventa) dias-multa
, no regime inicial
fechado
(CP, art. 33, § 2°, “a”).

Os fatos foram narrados na denúncia nos seguintes termos, ID. 7147333:

“(...). Consta que no dia 22 de janeiro de 2018, às 04hrs, no Condomínio de Chácaras Pato Bravo, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS e DENILSON MALHEIROS SOARES, consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo e mantendo as Vítimas em seu poder; restringindo a Liberdade delas, por 02 (duas) vezes, em continuidade delitiva, subtraíram, para ambos, coisa alheia móvel consistentes em uma lanterna e um chinelo da vítima JOSÉ PAULO DA SILVA e um veículo Ww/Voyage, cor preta, placa NJF/4502, das vítimas Karita Laura Farias, Renato Fernandes Bueno e Josiane Farias, consoante boletim de ocorrência (fls. 03/04), termos de declarações (fls. 11/16), termo de reconhecimento de pessoa (fls. 26/28 e 56/58) e termo de apreensão (fl. 30).

Restou apurado que os Denunciados, juntamente com uma terceira pessoa não identificada, munidos de armas de fogo, deslocaram-se até a chácara da vítima José Paulo da Silva, entraram na residência e vasculharam a procura de armas, não encontrando. No entanto, os Denunciados subtraíram uma lanterna e um par de chinelos e obrigaram a Vítima a acompanhá-los até outra chácara.

Apurou-se também que, ao chegarem na chácara das vítimas Karita Laura Farias, Renato Fernandes Bueno e Josiane Farias, os Denunciados obrigaram a vítima José Paulo da Silva a chamar pelos moradores e, assim que estes saíram da residência, os Denunciados os renderam, se apossaram do carro das Vítimas e os fizeram de refém, obrigando as vítimas Karita Laura Farias e Renato Fernandes Bueno a entrarem no carro.

Em seguida, um terceiro elemento, em uma motocicleta Honda/Bros, de cor vermelha e branca, foi de encontro aos Denunciados e mostrou a eles o caminho até a BR 163, ocasião em que o motociclista foi em direção a Sinop/MT e os Denunciados foram no sentido de Sorriso/MT.

Por fim, apurou-se que o veículo roubado parou de funcionar, oportunidade em que as Vítimas conseguiram fugir e acionar a polícia. Ato continuo, a polícia encontrou os Denunciados e o veículo na estrada, entretanto, o denunciado DENILSON conseguiu fugir.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia
MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS
e
DENILSON MALHEIROS SOARES
como incursos no art. 157, § 2°, I, II e V, do Código Penal, por 02 (duas) vezes, em continuidade delitiva, pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal, requerendo as suas citações e que seja adotado o procedimento comum ordinário, previsto no art. 394 e seguintes do CPP, prosseguindo-se até a prolação da sentença de mérito.

Outrossim, requeiro a intimação pessoal das Vítimas e das testemunhas do rol abaixo para que prestem declarações e sejam inquiridas sobre os fatos, sob as penas da lei. (...). ”

A defesa do recorrente
Michael Jonny Salvador de Matos
, ID. 7148416 a 7148417, aduz ausência de provas quanto à autoria delitiva, requerendo a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (ID. 7148416, p. 5), bem como do crime de roubo majorado. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria e a realização da detração para fins de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, vez que o acusado se encontra preso desde do dia 22.01.2018.

Nas razões recursais acostadas, ID. 7148419 a 7148420, a defesa do sentenciado
Denilson Malheiros Soares,
requer a absolvição, alegando a ausência de provas quanto à sua participação nos delitos, sob argumento de que no fatídico dia estava na companhia de sua namorada e familiares. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base, alegando que os vetores da personalidade, dos antecedentes e dos motivos do crime possuem fundamentação inidônea.

Em sede de contrarrazões, ID. 7148491 a 7148494, o Ministério Público requer seja improvido os respectivos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
dos apelos (ID. 7802254).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS, DENILSON MALHEIROS SOARES

APELADO: MPEMT - SINOP

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta na exordial, os recorrentes
Michael Jonny Salvador de Matos
e
Denilson Malheiros Soares
, com terceira pessoa não identificada,
consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo e mantendo as Vítimas em seu poder; restringindo a Liberdade delas, par 02 (duas) vezes, em continuidade delitiva, subtraíram, para ambos, coisa alheia móvel consistentes em uma lanterna e um chinelo da vítima JOSÉ PAULO DA SILVA e um veículo Ww/Voyage, cor preta, placa NJF/4502, das vítimas Karita Laura Farias, Renato Fernandes Bueno e Josiane Farias.

Extrai-se da denúncia, que ao
chegarem na chácara das vítimas Karita Laura Farias, Renato Fernandes Bueno e Josiane Farias, os Denunciados obrigaram a vítima José Paulo da Silva a chamar pelos moradores e, assim que estes saíram da residência, as Denunciados os renderam, se apossaram do carro das Vítimas e os fizeram de refém, obrigando as vítimas Karita Laura Farias e Renato Fernandes Bueno a entrarem no carro.

Em seguida, um terceiro elemento, em uma motocicleta Honda/Bros, de cor vermelha e branca, foi de encontro aos Denunciados e mostrou a eles o caminho até a BR 163, ocasião em que o motociclista foi em direção a Sinop/MT e os Denunciados foram no sentido de Sorriso/MT.

A defesa do recorrente Michael Jonny Salvador de Matos, aduz ausência de provas quanto à autoria delitiva, requerendo a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como do crime de roubo majorado. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria e a realização da detração para fins de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, vez que se encontra preso desde do dia 22.01.2018.

Nas razões recursais acostadas, o sentenciado Denilson Malheiros Soares, pugna pela absolvição, alegando a ausência de provas quanto à sua participação nos delitos, vez que no fatídico dia estava na companhia de sua namorada e familiares. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, alegando que os vetores da personalidade, dos antecedentes e dos motivos do crime possuem fundamentação inidônea.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a materialidade dos delitos restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID. 7147335), termo de reconhecimento de pessoa (ID. 7147343 e 7147344), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID. 7147344), termo de apreensão —
1.

01 (um) veículo Vw/Voyage 1.0 2010/2010 de cor preta, placa NJF 4502, renavam 001966137489, 01 (uma) chave e 01 (um) Crlv em nome de Hélcio da Silva.
2.
Uma espingarda de Pressão 5.5 Bloqueada P/ Cal. 22, Cor Marrom Claro.
3.
Um aparelho Celular Samsung, com chip e Cartão de Memória emei: 356957080371363, emei 2: 356958080371361.
4.
Uma espingarda Cal. 36, Cor Marrom.
5.
Um relógio Orient. —
(ID. 7147345),

termo de entrega (ID. 7147347), termo de depósito (ID. 7147347), pelos depoimentos prestados na fase investigativa e judicial, bem como pelo boletim de ocorrência (ID. 7147336), no qual descreveu os fatos nos seguintes termos:

“(...). ESTA GU PM FOI INFORMADA PELO VIGIA DO POSTO DE COMBUSTÍVEL VERA QUE HAVIAM DUAS VÍTIMAS DE ROUBO QUE HAVIAM CONSEGUIDO FUGIR DOS ASSALTANTES E HAVIAM SIDO DEIXADOS NO POSTO VERA POR UM CAMINHONEIRO. DE IMEDIATO ESTA GU PM DESLOCOU ATÉ O LOCAL QUE AS VÍTIMAS SE ENCONTRAVAM E COLHEU MAIORES INFORMAÇÕES. EM SEGUIDA ESTA GU PM DESLOCOU NO TRAJETO INDICADO PELO CAMINHONEIRO E PELAS VÍTIMAS, FINS DE ENCONTRAREM OS SUSPEITOS, BEM COMO ACIONOU A GU PM DO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM PARA DAR APOIO TENDO EM VISTA QUE FORA INDICADO PELO CAMINHONEIRO QUE O VEÍCULO USADO NA FUGA DOS SUSPEITOS SE ENCONTRAVA QUEBRADO NA ESTRADA QUE LIGA OS MUNICÍPIOS DE VERA E SANTA CARMEM. NO DESLOCAMENTO NA ALTURA INFORMADA PELO CAMINHONEIRO A GU PM AVISTOU UM VEÍCULO COM OS PISCAS ALERTAS LIGADOS E DOIS HOMENS NA PARTE DE FORA DO VEÍCULO UM EM CADA LADO DO VEÍCULO SOLICITANDO AJUDA, E AS CARACTERÍSTICAS DOS HOMENS BATIAM COM AS PASSADAS PELAS VÍTIMAS NESSE MOMENTO FORA SOLICITADO PARA QUE OS MESMOS DEITASSEM AO CHÃO, UM DOS SUSPEITO DEITOU E O OUTRO ABRIGOU-SE ATRÁS DO VEÍCULO, E DESTA VEZ FORA SOLICITADO PARA QUE O MESMO VIESSE PARA FRENTE DO VEÍCULO COM AS MÃOS AONDE A GU PM PUDESSE VER E O MESMO SAIU CORRENDO DE TRÁS DO VEÍCULO ATIRANDO CONTRA A VIATURA E CONTRA A GUARNIÇÃO ADENTRANDO A LAVOURA. ESTA GU PM REVIDOU EFETUANDO DISPAROS CONTRA O MESMO, MAS SEM SUCESSO NA CAPTURA DO SUSPEITO. FORA FEITO A CONDUÇÃO DO OUTRO SUSPEITO E EM SEGUIDA REVISTA VEICULAR E ENCONTRADO NO INTERIOR DO VEÍCULO OS MATERIAIS VINCULADOS E ENCAMINHADOS A DEL. POL DE VERA. A GU PM DO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM COMPOSTA PELO CB PM MARCONDES E PELO SD STIEVEM, CHEGARAM NO LOCAL E DERAM APOIO A ESTA GU PM NAS BUSCAS DO OUTRO SUSPEITO. MAS NADA MAIS FOI ENCONTRADO. O VEÍCULO DAS VÍTIMAS FOI ENCAMINHADO A DEL. POL DE VERA COM APOIO DE GUINCHO PARTICULAR. O CAMINHONEIRO QUE SOCORREU AS VÍTIMA FOI O SENHOR LEONCIO (O66 99961-8355) VEÍCULO PLACA JZX 1054. SEGUNDO AS VÍTIMAS OS SUSPEITOS QUANDO ADENTRARAM A CHÁCARA QUE OS MESMO JÁ SE ENCONTRAVAM DE POSSE DAS ARMAS DE FOGO E COM ELES SE ENCONTRAVA UMA TERCEIRA PESSOA EM UMA MOTO A PRINCÍPIO UMA HONDA BROZ BRANCA COM VERMELHA E ESSA TERCEIRA PESSOA SE ENCONTRAVA BEM VESTIDA. AS VÍTIMAS RELATARAM QUE OS SUSPEITOS SE ENCONTRAVAM EMBRIAGADOS E NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUANDO O VEÍCULO APRESENTOU PROBLEMAS E VIRAM UMA CHANCE DE FUGIR CORRERAM. RELATARAM QUE OS SUSPEITOS OS AMEAÇAVAM VERBALMENTE DURANTE TODO O TEMPO. DIANTE DOS FATOS FORA CONFECCIONADO O RESPECTIVO B.O PM E ENCAMINHADO A DEL. POL DE VERA. (...).”
[Grifo].

Para evitar a tautologia, transcrevo os depoimentos das vítimas e das testemunhas de acusação e defesa, bem como interrogatórios, colhidos na fase judicial.

Nesse sentido, em juízo, as vítimas prestaram seus depoimentos nos seguintes termos:

Josiane Farias
:
“Foi vítima, com sua família, do delito de roubo no dia 22/01/2018; o fato ocorreu na Chácara Pato Bravo; por volta das 23h ou 23h30 todos foram deitar para dormir e após 15 ou 20 minutos alguém chamou fora da casa; seu cunhado é do MS e estava passeando na sua casa; falou para o seu cunhado ir atender a porta, pois poderia ser algum caseiro; realmente havia um caseiro, mas detrás do caseiro saíram os dois executores do delito que estavam escondidos, os quais usaram o caseiro somente para chegar até a sua residência; um dos acusados estava bem agressivo, que era aquele que estava com arma de fogo; o outro que lhes fez de reféns e entrou na residência não estava tão agressivo, mas era o único que dava voz, que falava o que era para fazer;
esse outro que não foi preso (Denilson) foi lhe empurrando para o quarto e a declarante mostrou para ele que havia crianças no local e então ele saiu
; eles queriam a chave do carro e a declarante falou que o carro não lhe pertencia, que era do vizinho; ele estava nervoso e dizia que queria o carro para sair dali e se não desse o carro seria pior; ficou uns 40 minutos tentando fazer com que ele não levasse o carro, mas como estava agressivo, resolveu entregar o veículo; eles levaram o carro, bem como a sua irmã e seu cunhado de reféns; dormiu no mato com seus sobrinhos; no local dos fatos não pegava telefone; tentou ligar para a polícia, mas não conseguiu; amanheceu no mato com as crianças; só acharam sua irmã e seu cunhado no outro dia de manhã; o executor que não foi preso, o mais agressivo, falava em estupro, a todo tempo falava que iriam pegar a declarante e a sua irmã; os autores do roubo falaram que iriam deixar sua irmã e seu cunhado na porteira, mas não deixaram; acharam eles somente no outro dia de manhã; antes de os executores do roubo chegarem na casa em que a declarante estava, eles foram até a casa do senhor José Paulo da Silva, seu vizinho; acredita que eles pegaram uma das armas da casa na vítima José Paulo; pegaram essa vítima e fizeram com que ela fosse até a casa da declarante para lhe chamar; ficaram escondidos;
estavam em dois para praticar o delito; ambos estavam com o rosto descoberto e dava para ver seus rostos perfeitamente; do local em que a declarante estava levaram apenas o carro; levaram como reféns a Kalita e o Renan, sua irmã e seu cunhado; a declarante passou a noite no matagal com seus sobrinhos e sua filha, totalizando 04 crianças;
o senhor também ficou no matagal com a declarante até o outro dia cedo, quando pediram socorro; uma terceira pessoa passou e deu auxílio aos executores do roubo; foi sua irmã quem viu, na saída, chegando no asfalto, um rapaz de moto que falou para eles que a polícia já estava sabendo e era para eles saírem fora; nesse momento eles foram sentido à cidade de Vera/MT e o rapaz sumiu; o carro foi recuperado no dia seguinte;
somente um dos acusados foi preso na ocasião (Michael) e o reconheceu na Delegacia de Polícia;
o outro executor do delito de roubo fugiu; os dois executores estavam com arma de fogo; o que foi preso estava com duas armas, mas acredita que o policial disse que referidas armas não estavam municiadas e a que estava, estava com o outro executor que fugiu;
fez o reconhecimento do outro executor do delito de roubo (o que fugiu) por foto; se ver essa pessoa hoje, consegue reconhecê-lo; a pessoa que reconheceu na Delegacia de Polícia, preso logo após o delito de roubo, ainda estava com as mesmas vestes daquelas que usava no assalto”
.
[Grifo. Transcrição Sentença, ID. 7148413].

Renato Fernandes Bueno
:
“Estava no local dos fatos e por volta da meia noite apareceram dois meliantes e bateram palma; abriu a porta achando que se tratava de vizinhos; quando abriu a porta foi abordado e anunciado o assalto; eram dois assaltantes, tendo um ficado escondido; os dois executores estavam armados; o autor do roubo com quem conversou queria primeiramente arma; falou que não tinha arma e ele vasculhou; pediram o carro, mas disseram para eles que não estavam com a chave; tentaram ficar conversando, para ver se aparecia alguém para socorrer; posteriormente, eles apavoraram e disseram que iriam fazer algo contra os rendidos, razão pela qual entregaram a chave do veículo;
os executores do delito fugiram com o carro e levaram o declarante e sua esposa de reféns; os autores do roubo ficaram na frente do veículo e o declarante e sua esposa no banco traseiro; antes de sair do meio do mato encontraram um terceiro de moto que parou e conversou com eles; os dois disseram que esse terceiro estava com eles; os executores que estavam no veículo se perderam e de tanto colidir o veículo, fundiu o motor; eles apavoraram e queriam que o declarante arrumasse o carro; quando desceram do carro para ver o que poderia ser feito, aproveitou para fugir com sua esposa, momento em que conseguiram escapar dos assaltantes
;
depois que foi anunciado o assalto os dois executores adentraram a casa; viu o rosto dos dois assaltantes
e
ambos estavam com arma; o carro subtraído é de propriedade de sua cunhada (Josiane); os assaltantes lhes ameaçavam; a polícia conseguiu prender o acusado Michael; depois da prisão dele começaram olhar as redes sociais e quando viram foto com o acusado Denilson, reconheceram também esse como sendo um dos assaltantes
”
. [Grifo. Transcrição Sentença, ID. 7148413].

Karita Laura Farias
:
“Os autores do roubo chegaram na casa, bateram palma e colocaram um senhor na frente; o marido da declarante foi abrir a porta, momento em que eles já apareceram com as armas, anunciando o assalto; eram dois assaltantes e ambos estavam armados; eles pediram para revistar e olharam tudo, bem como queriam levar o carro de sua irmã; um dos executores apontava a arma e o outro procurava bens; eles queriam mais armas e queriam levar o carro, queriam a chave; ameaçavam, diziam que iriam lhes matar e também mataria o senhor; não subtraíram os celulares, pois deu tempo de guardá-los; os autores do delito fugiram e levaram de reféns a declarante, seu marido e o senhor, mas pediram para eles soltar o senhor, pois estava passando mal; de bens somente subtraíram o carro da irmã da declarante; os autores do roubo falaram que iriam levá-los de reféns somente até a entrada das chácaras, que era só para eles conseguirem fugir; no meio do caminho eles ficaram ameaçando e acabaram perdendo o caminho; acabaram chegando em uma chácara sem saída; quando eles retornaram, encontraram um outro rapaz de moto e conversaram com ele; não conseguiu ver o rosto desse terceiro rapaz; ele disse para seguir em frente, tendo o indivíduo da moto ido à frente e os executores que lhes abordaram ido atrás; quando chegaram na entrada das chácaras eles falaram que não iriam libertá-los e iriam levar o carro mais para frente; eles levaram a declarante e seu esposo até um beco, nem sabe a localização de referido lugar; conseguiram fugir porque o motor do carro fundiu, de tanto que “deram pau” no veículo; eles não estavam conseguindo dirigir o carro direito, pois estavam muito bêbados; fundiu o motor e os executores do roubo pediram para o marido da declarante olhar também e ficar perto deles; eles ficavam ameaçando de estuprar, falando de pegar mulher e iam em direção à declarante; depois seu marido falou que não tinha como arrumar o carro, momento em que ambos os executores foram para a frente para arrumar o carro; seu marido foi se afastando e no momento que deu tempo de correr, fugiram e conseguiram escapar; andaram bastante dentro do mato e no meio da estrada estava vindo um caminhão, por volta das 04 horas; saíram de perto dos executores do roubo por volta das 02h, pois olhou no celular; o motorista de referido caminhão lhes socorreu e levou-os até o Posto de Vera; a polícia foi até o local e prendeu um dos assaltantes, tendo o outro foragido;
viram a pessoa que foi presa e o reconheceram como sendo um dos assaltantes, a qual se chamava Michael; a pessoa que estava presa era um dos assaltantes; não viu o acusado Denilson depois que ele foi preso; foi a irmã da declarante que reconheceu esse; começou olhar fotos e viu uma foto de Denilson com várias pessoas e o reconheceu como sendo o outro assaltante; reconheceu Denilson desde a primeira foto que viu; depois procurou foto dele sozinho e achou, com esse nome (Denilson); reconheceu pelo rosto dele, era o mesmo rosto; o conheceu porque ficou olhando muito para ele dentro do carro, o qual ficava toda hora ameaçando e quem estava dirigindo o carro era o Michael
”.
[Grifo. Transcrição Sentença, ID. 7148413].

Assim declararam as testemunhas de acusação:

Tais Regina Bertol
, policial militar:
“Foi atendida uma denúncia de roubo em andamento e foi encontrado na estrada Rosa, que liga os municípios de Sinop e Vera; receberam uma informação através do telefone de emergência, de um vigia de um posto, no qual se encontravam duas vítimas do roubo; se deslocaram até o local em que estavam as vítimas e elas tinham pegado carona com um caminhoneiro; obtiveram a informação que os dois suspeitos se encontravam com o carro quebrado em uma altura da estrada que liga a cidade de Vera e Santa Carmem;
se deslocaram até o local indicado pelo caminhoneiro e encontraram os dois suspeitos, da forma como foi relatado pelas vítimas, com as características informadas e o veículo da mesma forma como repassado, apresentando problemas; as vítimas relataram à guarnição que os executores do roubo empregaram arma de fogo na ação; as vítimas passaram a informação de que esses dois rapazes anunciaram o assalto, mas observaram uma terceira pessoa dando apoio com uma moto; prenderam apenas o acusado Michael e o outro suspeito conseguiu foragir da guarnição”.
[Grifo. Transcrição Sentença, ID. 7148413].

Mario Sergio Neves de Oliveira
, policial militar:
“Estava no quartel quando recebeu a informação de um vigilante de um posto de que duas pessoas teriam sido vítimas de um roubo na região de Sinop/MT, bem como que um caminhoneiro havia levado elas até aquele local; se deslocaram até o local e colheram mais informações com as vítimas e com o caminhoneiro;
posteriormente se deslocou até o local indicado e encontrou o veículo com o pisca alerta ligado e dois indivíduos no carro, um na parte frontal e o outro na parte traseira; deu as ordens de parada, pediu para que deitassem no chão e se identificou como policial; nesse momento, um dos executores correu para trás do veículo e o que estava na frente agachou; esse que correu para trás pegou uma arma de fogo e efetuou um disparo contra a guarnição; a guarnição revidou, mas referida pessoa adentrou a mata e fugiu;
as vítimas falaram que estavam em uma chácara na região de Sinop/MT, que o fato havia acontecido bem antes e os autores do roubo já estavam com elas há horas; eles estavam naquele local porque o carro estragou, momento em que as vítimas conseguiram fugir, segundo seus relatos; a vítima reconheceu o veículo como sendo de sua propriedade”.
[Grifo. Transcrição Sentença, ID. 7148413].

Por conseguinte, foram ouvidas as seguintes testemunhas de defesa do acusado Denilson:

Edmundo Benites
:
“O acusado Denilson trabalhava com o depoente; o depoente ganhou uma moto e como não sabe dirigir era ele quem ‘carregava’; o depoente ia até a casa dele, que fica na esquina da sua casa; passou lá de manhã e depois foram trabalhar; chegou até a casa dele por volta de 06h20min ou 06h30min; nesse horário ele já havia levantado e estava se arrumando para irem trabalhar; acredita que ele tenha dormido em casa, pois estava no local quando chegou; Denilson estava normal, levantou da cama e foi trabalhar, como todo dia fazia; não notou nada de diferente; estavam fazendo uma reforma em uma casa, no Jardim das Nações;
não pode afirmar que esteve no domingo anterior com Denilson das 22h às 06h30min da manhã; não dormiu na casa de Denilson do domingo para segunda, pois tem família
”.
[Grifo. Transcrição Sentença, ID. 7148413].

Debora Malheiros Soares
(não compromissada):
“Depois do acontecido se recordou bem do que aconteceu na data dos fatos; nesse dia trabalhou, pois trabalha em turnos, tendo o acusado Denilson passado o dia em casa; fizeram almoço, ficaram em casa; a declarante chegou por volta de 16h20min e seu irmão, seus filhos e os amigos do seu irmão estavam em casa; antes das 19h a declarante foi para a igreja e quando retornou eles ainda estavam no local, estavam tomando cerveja e tinham feito carne;
ficou um pouco com eles; foi dormir um pouco mais cedo e não viu que horas os visitantes foram embora; foi dormir por volta das 23h, mas eles continuaram no local; seu irmão estava tranquilo, trabalhando, com a família, com os amigos; no dia 22, cedo, quando acordou, Denilson estava em casa dormindo; ele acordou no dia 22, cedo, viu ele passando pela janela da cozinha, se arrumou e foi trabalhar; não escutou barulho de portão; no dia de manhã o Edmundo passou na casa para irem trabalhar; o pai do acusado Michael procurou a sua família e disse que o filho dele até iria contar quem estava com ele no dia dos fatos, mas começaram a receber ameaças dessa pessoa; realmente falaram que essa pessoa é parecida com o seu irmão, tem porte físico do seu irmão, magro; só não detalharam se tinha tatuagem ou não; ele não mencionou nome, somente apelido, que seria um tal de “Maranhão”; no dia dos fatos em momento algum Denilson

saiu de casa enquanto estava acordada, ou seja, até às 23h”.
[Grifo. Transcrição Sentença, ID. 7148413].

Hellen Cristina Bonkewich Castanho
(não compromissada):
“no dia dos fatos, qual seja, 21/01/2018, foi para a residência do acusado Denilson após o almoço e ficaram no local até tarde, por volta de meia noite, meia noite e pouco; no período em que estava na residência do acusado Denilson, esse não saiu do local; estavam fumando narguilé e tinham feito carne
; desconhece se o acusado Denilson saiu de casa depois do horário que a declarante saiu da casa dele, pois ele trabalhava no outro dia; Denilson não saiu da residência enquanto estavam no local”.
[Grifo. Transcrição Sentença, ID. 7148413].

Ueverson Uiter Matias
(não compromissada):
“no dia 21/01/2018 foi para a residência do acusado Denilson no período vespertino com sua namorada; passaram a tarde lá e foram embora bem tarde,
estavam tomando terere e eles estavam fumando narguilé; saíram por volta de 23 horas ou meia noite; nesse período, em que o declarante esteve na residência do acusado Denilson, ele não saiu da casa;
costumavam se reunir nos finais de semana na casa dele, conhecia ele há bastante tempo; desconhece se o acusado saiu da residência depois do horário que o declarante saiu”.
[Grifo. Transcrição Sentença, ID. 7148414].

Em interrogatório judicial, os recorrentes apresentaram suas versões defensivas nos seguintes termos:

Michael Jonny Salvador de Matos
:
“O interrogando estava ingerindo bebida alcoólica no bar com a pessoa conhecida por “Neguinho” e ele chamou para ir à chácara dele; o acusado Denilson nada tem a ver com os fatos narrados na denúncia; beberam muita pinga e não se lembra de muita coisa que aconteceu lá; lembra que quando acordou a polícia estava batendo no interrogando, dentro do carro; não sabe o nome de “Neguinho”, o conhece apenas por essa forma; “Neguinho” é moreninho, magro e da altura do interrogando e tem entre 28 e 30 anos; conhecia-o do bar, jogavam sinuca e tomavam cerveja direto juntos, no bar perto do São Cristóvão; “Neguinho” chamou o interrogando para ir à chácara, local onde morava, que ficava localizada no condomínio em que os fatos ocorreram; nada lembra dos fatos narrados na denúncia; se recorda até o momento em que chegou na entrada da chácara e o interrogando ainda estava com um litro de pinga, bem como já tinham usado bastantes drogas; não se recorda de ter abordado a vítima José Paulo; o interrogando não estava armado e não viu se “Neguinho” tinha arma de fogo; não se recorda da motocicleta Honda Bros; acordou com a polícia lhe batendo dentro do carro da vítima, no meio da estrada, na BR 163, sentido Sorriso; não tinha outra pessoa nesse momento com o interrogando e também inexistia arma de fogo consigo; não sabe como foi parar dentro do carro da vítima, pois estava alcoolizado; não conhecia o dono do carro e não foi emprestado ao interrogando;
só lembra até ter chegado na entrada da chácara e depois de ter acordado apanhando dentro do carro, no banco do passageiro; Denilson nada tem a ver com os fatos, pois sequer estava com o interrogando na data em que eles ocorreram; Denilson é amigo do interrogando e o conheceu quando trabalhava com pintura; não sabe onde Denilson estava na data dos fatos e não sabe o motivo de estar sendo imputados os fatos a ele
; o interrogando estava machucado na cabeça; se recorda que estava vestindo short; o acusado Denilson não tem moto; “Neguinho” anda de Carro e ele possui um Ford Ka branco; o interrogando andava com o carro do seu pai; desconhece a motocicleta; era “Neguinho” que estava com o interrogando e não havia outra pessoa; “Neguinho” falou que morava na chácara e chamou para ir beber naquele local, tendo o interrogando ido com ele; não lembra se cometeu os crimes de roubo; estava bastante alcoolizado e usou drogas ilícitas”.
[Grifo. Transcrição Sentença, ID. 7148414].

Denilson Malheiros Soares
:
“Nega ter praticado os fatos narrados na denúncia; na data dos fatos o interrogando estava em casa, no domingo a noite, com um casal de amigos e com sua mulher; ficaram reunidos até por volta de meia noite; a irmã do interrogando chegou da igreja por volta das 22h30 e permaneceu um pouco no local, indo deitar posteriormente; por volta de meia noite os colegas do interrogando foram embora e seguiu a rotina da sua semana, indo trabalhar na segunda cedo; não praticou os crimes de roubo e não tem como a vítima lhe reconhecer por algo que não fez; tem testemunha de que estava em casa no dia dos fatos; nesse dia não saiu de casa; não conhecia a vítima antes dos fatos;
nada tem contra a vítima e pelo que sabe ela nada tem contra a pessoa do interrogando; conhece o acusado Michael Jonny somente de vista; o Bairro em que ele mora fica próximo ao seu; conhece de vista ele há pouco tempo, há aproximadamente 01 ano e meio; o acusado Michael não era um dos amigos que estava em sua residência na data dos fatos; estavam na sua residência um casal de amigos, o Ueverson e a namorada dele Ellen;

na madrugada em que os fatos ocorreram a esposa do interrogando estava na sua companhia; está sendo acusado injustamente, por um ato que não cometeu; na última visita teve conhecimento que o rapaz que realmente praticou o delito está na rua e estava ameaçando a família do Michael, para que esse não o delatasse e deixasse o interrogando ficar preso no lugar dele; tomou conhecimento que essa pessoa é mais morena que o interrogando, não tem nada a ver com a sua pessoa”.
[Grifo. Transcrição Sentença, ID. 7148414].

Pois bem.

A vítima Joseane Farias disse que os réus estavam de “
cara limpa
” (
sic
) e a luz da varanda estava acessa, então pode ver o rosto dos envolvidos, fazendo o reconhecimento fotográfico do acusado Michael (ID. 7147344), e o reconhecimento pessoal do recorrente Denilson em juízo, logo após sua prisão (ID. 7147515).

Em arremate, a vítima Renato Fernandes Bueno, afirmou que viu o rosto dos dois assaltantes, fazendo o reconhecendo pessoal do acusado Michael na delegacia (ID. 7147344), ratificada em juízo.

No mesmo sentido, a vítima Karita Laura Farais, declarou perante a autoridade judicial o reconhecimento pessoal do acusado Michael na delegacia (ID. 7147344), bem como o reconhecimento fotográfico do recorrente Denilson (ID. 7147413), desde a primeira foto que viu, não tendo dúvidas de que se tratava de um dos envolvidos, pois ficou olhando muito para ele dentro do carro, o qual ficava a todo instante fazendo ameaças, já que era o acusado Michael quem estava dirigindo o veículo.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo" (AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018).

2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato" (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020)

Após rever todo o conjunto probatório amealhado aos autos, verifica-se que houve o reconhecimento pessoal do acusado Michael na delegacia, logo após sua prisão, ainda com as mesmas vestes que usava durante o delito (vide depoimento judicial da vítima Joseane Farias).

Quanto ao acusado Denilson, em pese os informantes Hellen Cristina Bonkewich Castanho e Ueverson Uiter Matias, amigos do recorrente, afirmarem em juízo que estava em sua companhia na hora do delito, a vítima Joseane Farias, fez seu reconhecimento fotográfico na fase investigativa, sendo ratificado na fase judicial. No mesmo sentido, houve o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas Renato e Karita, não havendo dúvidas quanto sua participação no delito.

Ressalta-se que "nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

À guisa do reforço:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP.

2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)

Assim, ouvidos em juízo, as testemunhas de acusação,
Tais Regina Bertol
e
Mario Sergio Neves de Oliveira
, policias militares que atenderam a ocorrência, declararam, que localizaram os suspeitos com o veículo parado, vez que apresentava problemas, ocasião em que um dos envolvidos estava na parte frontal e o outro, o qual foi para a parte traseira o veículo, empreendeu fuga na mata após troca de tiros com a guarnição, confirmando, desse modo, que estavam portando arma de fogo.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do agente é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Com efeito, os depoimentos das vítimas e dos policiais que atenderam a ocorrência, foram coesos e possuem maior valoração quanto ao depoimento dos réus, vez que aqueles guardam consonância com o conjunto probatório carreado aos autos.

Desse modo, o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois, os reconhecimentos feitos pelas vítimas, somados aos depoimentos das testemunhas, os quais declararam em juízo que localizaram o veículo ainda em poder dos acusados, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

No que tange à dosimetria aplicada, a defesa do recorrente
Michael
, pugna pela revisão, bem como pela realização da detração para fins de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, vez que o acusado se encontra preso desde do dia 22.01.2018.

De outro lado, o sentenciado
Denilson
, requer a redução da pena-base, alegando que os vetores da personalidade, dos antecedentes e dos motivos do crime possuem fundamentação inidônea.

Para melhor compreensão, transcrevo a dosimetria aplicada aos recorrentes pelo juízo singular:

“ (...).
D O S I M E T R I A

I – Para o sentenciado MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS.

a) Em relação ao crime previsto no
artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal, praticado contra a vítima
José Paulo da Silva
:

Considerando ter o réu agido com
culpabilidade acentuada
para o evento delituoso, pois agiu com três causas de aumento de pena, situação em que considero duas nesta primeira fase (concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima) e a outra (arma de fogo) como causa de aumento de pena, afastando o
bis in idem
; que é primário; que não há nos autos elementos para aferir sua personalidade e conduta social, pois não foi realizado exame psicossocial, bem como diante do teor da Súmula 444, do STJ; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pena pecuniária de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Transformo a pena-base obtida em provisória, por inexistirem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem sopesadas. Deixo de reconhecer a atenuante da confissão, pois o sentenciado não confirmou ter praticado a conduta delituosa, alegando não se recordar.

Nos termos do artigo 157, § 2o, I, do CP (uso somente a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo nesta fase da dosimetria, pois as outras foram usadas para fundamentar a culpabilidade – 1.o fase da dosimetria – art. 59 CP) majoro a pena em 1/3, obtendo o
quantum

de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pena pecuniária de 34 (trinta e quatro) dias-multa
, que transformo em
definitiva,
por inexistirem outras causas de aumento e/ou de diminuição de pena.

b) Em relação ao crime previsto no
artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal, praticado contra as vítimas Josiane Farias, Karita Laura Farias e Renato Fernandes Bueno:

Considerando ter o réu agido com
culpabilidade acentuada
para o evento delituoso, pois agiu com três causas de aumento de pena, situação em que considero duas nesta primeira fase (concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima) e a outra (arma de fogo) como causa de aumento de pena, afastando o
bis in idem
; que é primário; que não há nos autos elementos para aferir sua personalidade e conduta social, pois não foi realizado exame psicossocial, bem como diante do teor da Súmula 444, do STJ; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal,
fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pena pecuniária de 26 (vinte e seis) dias-multa
.

Transformo a pena-base obtida em provisória, por inexistirem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem sopesadas. Deixo de reconhecer a atenuante da confissão, pois o sentenciado não confirmou ter praticado a conduta delituosa, alegando não se recordar.

Nos termos do artigo 157, § 2o, I, do CP (uso somente a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo nesta fase da dosimetria, pois as outras foram usadas para fundamentar a culpabilidade – 1.o fase da dosimetria – art. 59 CP) majoro a pena em 1/3, obtendo o
quantum
de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pena pecuniária de 34 (trinta e quatro) dias-multa
, que transformo em
definitiva
, por inexistirem outras causas de aumento e/ou de diminuição de pena.

DA CONTINUIDADE DELITIVA:

O
caput
do artigo 71, do Código Penal, assim dispõe:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Vislumbram-se dos próprios fatos narrados os requisitos necessários para configurar o crime continuado, pois as condutas são da mesma espécie (delito de roubo majorado), com condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes.

Assim, nos termos do artigo 71 do Código Penal, reconhecida a continuidade delitiva, deve o julgador aplicar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços, usando do critério do número de infrações para definir a fração da majoração da pena,
razão pela qual aumento a pena de quaisquer dos crimes de roubo, pois iguais, na fração de 1/6 (diante do número de condutas – 02),
tornando-a definitiva em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além da pena pecuniária de 68 (sessenta e oito) dias-multa (CP, art. 72).

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33 c/c o artigo 59, inciso III e parte final, ambos do Código Penal, diante da circunstância judicial desfavorável da culpabilidade (acentuada) analisada na primeira fase da dosimetria da pena e, notadamente, do
modus operandi
empregado na execução do delito em desfavor das vítimas, agindo com extrema ameaça com emprego de arma de fogo e privando as suas liberdades por várias horas, causando profundo abalo psicológico, com humilhação e grave violação à dignidade da pessoa humana.

(...)

Inaplicável o §2o, do artigo 387, do CPP, diante dos fundamentos para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Incabíveis a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal ou a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), diante do resultado da dosimetria.

II – Para o sentenciado DENILSON MALHEIROS SOARES.

a). Em relação ao crime previsto no
artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal, praticado contra as vítimas
José Paulo da Silva
:

Considerando ter o réu agido com
culpabilidade acentuada
para o evento delituoso, pois agiu com três causas de aumento de pena, situação em que considero duas nesta primeira fase (concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima) e a outra (arma de fogo) como causa de aumento de pena, afastando o
bis in idem
; que é reincidente (fl. 177),
porém tal circunstância será valorada na segunda fase da dosimetria
; que não há nos autos elementos para aferir sua personalidade e conduta social, pois não foi realizado exame psicossocial, bem como diante do teor da Súmula 444, do STJ; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pena pecuniária de 26 (vinte e seis) dias-multa.

O acusado possui em seu desfavor a agravante da reincidência (fl. 177), razão pela qual agravo a pena em 08 (oito) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa, alcançando uma reprimenda provisória de
06 (seis) anos de reclusão e pena pecuniária de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Nos termos do artigo 157, § 2o, I, do CP (uso somente a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo nesta fase da dosimetria, pois as outras foram usadas para fundamentar a culpabilidade – 1.o fase da dosimetria – art. 59 CP) majoro a pena em 1/3, obtendo o
quantum
de 08 (oito) anos de reclusão e pena pecuniária de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, que transformo em definitiva, por inexistirem outras causas de aumento e/ou de diminuição de pena.

b) Em relação ao crime previsto no
artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal, praticado contra a vítima Josiane Farias, Karita Laura Farias e Renato Fernandes Bueno:

Considerando ter o réu agido com
culpabilidade acentuada
para o evento delituoso, pois agiu com três causas de aumento de pena, situação em que considero duas nesta primeira fase (concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima) e a outra (arma de fogo) como causa de aumento de pena, afastando o bis in idem; que é reincidente (fl. 177),
porém tal circunstância será valorada na segunda fase da dosimetria
; que não há nos autos elementos para aferir sua personalidade e conduta social, pois não foi realizado exame psicossocial, bem como diante do teor da Súmula 444, do STJ; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pena pecuniária de 26 (vinte e seis) dias-multa.

O acusado possui em seu desfavor a agravante da reincidência (fl. 177), razão pela qual agravo a pena em 08 (oito) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa, alcançando uma reprimenda provisória de
06 (seis) anos de reclusão e pena pecuniária de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Nos termos do artigo 157, § 2o, I, do CP (uso somente a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo nesta fase da dosimetria, pois as outras foram usadas para fundamentar a culpabilidade – 1.o fase da dosimetria – art. 59 CP) majoro a pena em 1/3, obtendo o
quantum
de
08 (oito) anos de reclusão
e pena pecuniária de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
, que transformo em
definitiva
, por inexistirem outras causas de aumento e/ou de diminuição de pena.

DA CONTINUIDADE DELITIVA
:

O caput do artigo 71, do Código Penal, assim dispõe:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Vislumbram-se dos próprios fatos narrados os requisitos necessários para configurar o crime continuado, pois as condutas são da mesma espécie (delito de roubo majorado), com condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes.

Assim, nos termos do artigo 71 do Código Penal, reconhecida a continuidade delitiva, deve o julgador aplicar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços, usando do critério do número de infrações para definir a fração da majoração da pena
, razão pela qual aumento a pena de quaisquer dos crimes de roubo, pois iguais, na fração de 1/6 (diante do número de condutas – 02),
tornando-a definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além da pena pecuniária de 90 (noventa) dias-multa (CP, art. 72).

O regime
inicial
de cumprimento da pena será o
fechado
, nos termos do artigo 33 e seus consectários do Código Penal,
diante do
quantum
da pena imposta
em análise conjunta com o artigo 387, §2o do CPP, pois subtraído o tempo de prisão processual, a pena remanescente permanece superior a 04 anos,
aliado aos efeitos da reincidência (fl. 177), tratando-se o sentenciado, inclusive, de reincidente específico
.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão da pena (CP, art. 44 e 77), diante do resultado da dosimetria e da reincidência (fl. 177).

D I S P O S I T I V O:

Por todo o exposto, julgo procedentes os fatos narrados na denúncia (fls. 02/03-verso) para:

CONDENAR

DENILSON MALHEIROS SOARES
, brasileiro, nascido em Apeaces/MT, no dia 25/09/1992, filho de Antônio Soares e Marli Malheiros Soares, RG 2567934-1 SSP/MT (cópia do documento à fl. 93), inscrito no CPF 037.889.241-04, residente na Rua Projetada X, Residencial Dauri Riva, Quadra 56, Lote 01, nesta cidade, atualmente recolhido na Penitenciária Ferrugem (nesta cidade), por violar a norma penal incriminadora prevista no artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal, por 02 (duas) vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71), fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado (fundamentação acima – reincidente), bem como pena pecuniária de 90 (noventa) dias-multa, equivalente o dia-multa a 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser observado o disposto nos artigos 49 e 50 do CP.

CONDENAR

MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS
, brasileiro, nascido em Salto/SP, no dia 27/03/1996, filho de Gilberto Borges de Matos e Maria Conceição Salvador de Matos, RG 2191372-2 SSP/MT, inscrito no CPF 030.653.201-85, residente na Rua Laurinda Rosa Ribeiro, 13, Bairro Jardim Veneza, nesta cidade, atualmente recolhido na Unidade Prisional de Pontes e Lacerda/MT, por violar a norma penal incriminadora prevista no artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal, por 02 (duas) vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71), fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão em regime inicialmente fechado (fundamentação acima), bem como pena pecuniária de 68 (sessenta e oito) dias-multa, equivalente o dia-multa a 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser observado o disposto nos artigos 49 e 50 do CP.

Condeno os sentenciados ao pagamento (
pro rata
) das custas e das despesas processuais.

Os sentenciados deverão aguardar o trânsito em julgado segregados, haja vista que assim permaneceram durante a instrução processual, robustecendo-se os motivos da prisão com os fundamentos desta sentença condenatória, com regime inicialmente fechado, fato concreto motivador da permanência no ergástulo. Ademais, trata-se de situação de reiteração criminosa, pois Denilson é reincidente específico e ambos os sentenciados foram condenados nestes autos pela prática de dois delitos, da qual decorre a necessidade da segregação para assegurar a ordem pública.

Inaplicável o artigo 387, IV do CPP, haja vista a ausência de demonstração de dano material sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos sentenciados no rol dos culpados (ofício ao SINIC – Departamento da Polícia Federal) e expeçam-se, com urgência, as respectivas guias de execução penal, observando-se os requisitos dos artigos 105 e 106 da LEP, remetendo-as ao Juízo das Execuções Penais.

Expeçam-se os ofícios aos órgãos de registros na forma de costume e informe, através do Sistema INFODIP, o Tribunal Regional Eleitoral/Mato Grosso (CF, art. 15, III). (...) .”

Ao rever a pena aplicada para o recorrente
Michael,
verifico que não há irregularidade a ser sanada, vez que aplicada de forma escorreita.

Quanto ao pedido de detração, no caso, a competência para aferir a possibilidade de detração, remição e progressão de regime, é do juízo executivo da pena, nos termos estabelecidos no artigo 66, inciso III, “b” e “c”, da Lei 7.210/84:

“ Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

b) progressão ou regressão nos regimes;

c) detração e remição da pena; (...). ”

A defesa do acusado
Denilson
, aduz que o magistrado analisou de maneira equivocada a circunstância judicial do artigo 59 referente aos antecedentes, ao argumento de que somente pode ser negativado com condenação transitada em julgado. Assevera, ainda, que a personalidade do agente merece receber tratamento distinto do demais, não só pelo caráter em formação, como por possuir comportamento imaturo.

Todavia, verifica-se dos processos dosimétricos que a magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, valorou como desfavorável ao réu apenas o vetor da culpabilidade, utilizando-se de fundamentação idônea, pois analisada diante de um juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, exasperando a pena em 4 (quatro) meses de reclusão, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE INCREMENTO PUNITIVO PROPORCIONAL. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE MOTIVADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 12/03/2015).

- É possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

- Examinando a pena aplicada, na primeira etapa dosimétrica, vê-se que a sanção básica do roubo foi exasperada, na fração de 1/5 sobre o mínimo legal. O incremento punitivo a que se procedeu está devidamente motivado, com remissão a particularidades do caso que refletem a gravidade concreta do delito.

- No caso, não há óbice ao reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta do agente, considerando-se a exacerbada agressividade demonstrada e as lesões sofridas pela vítima. O acusado chegou a disparar contra a vítima, ferindo o seu braço. Aceitar que a grave ameaça e a violência, por integrarem o tipo penal do roubo, não podem ser valoradas, de acordo com a maior ou menor intensidade da conduta, seria inviabilizar a gradação do preceito secundário.

-
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem.

- O procedimento, de deslocamento de uma das majorantes do roubo para a primeira etapa do critério trifásico de fixação da reprimenda, não viola o enunciado 443 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, pois é mais favorável ao acusado.

- Na espécie, observa-se que, não obstante a primariedade do paciente e o montante da pena (7 anos de reclusão) comportem, a princípio, o regime inicial semiaberto, as instâncias de origem fixaram o regime inicial fechado, com base na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a gravidade concreta do delito.

- Assim, nos termos do art. 33, § § 2o e 3o, c/c o art. 59, ambos do CP, deve ser mantido o regime mais gravoso, pois presente motivação concreta e idônea.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018).

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos defensivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020